Tribunal: TJMT
Processo: 0026798-30.2016.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-13
Data de publicação: 2020-12-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0026798-30.2016.8.11.0042
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MAURÍCIO TEIXEIRA DE LIMA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 61262973) interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 51615960):
“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, MENORIDADE DA ADOLESCENTE NÃO COMPROVADA, JUS A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME ABERTO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS E ESTABELECIMENTO DE REGIME ABERTO - ENVOLVIMENTO NA TRAFICÂNCIA DEMONSTRADO - NARRATIVAS SEGURAS DOS AGENTES POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE - ABORDAGEM APÓS TENTATIVA DE FUGA - APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA DENTRO DO VEÍCULO DO APELANTE - DESCONHECIMENTO SOBRE AS DROGAS - ALEGAÇÃO NÃO VEROSSÍMIL - ENTORPECENTES ACONDICIONADOS EM LOCAIS VISÍVEIS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS IDÔNEOS PARA SUSTENTAR A CONDENAÇÃO CRIMINAL - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA IMPERTINENTE - JULGADOS DO TJMT - MENORIDADE DA ADOLESCENTE - BOLETIM E OCORRÊNCIA E QUALIFICAÇÃO EM SEDE POLICIAL - DOCUMENTOS COM PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - FÉ PÚBLICA - ENTENDIMENTO DO STJ - TRÁFICO PRIVILEGIADO - DROGAS APREENDIAS INSUFICIENTES, EM SI, PARA AFASTAR MINORANTE - DIVERSIDADE [MACONHA E COCAÍNA] - CRITÉRIO PARA ESCOLHA DA FRAÇÃO REDUTORA - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA REDEFINIDA - REPRIMENDA IMPOSTA, PRIMARIEDADE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - REGIME ABERTO AUTORIZADO - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS, CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA, APELANTE NÃO REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS - SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS AUTORIZADA - CP, ART. 44 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA APLICAR A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, READEQUAR AS PENAS, ESTABELECER O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Enunciado Criminal 8) O alegado desconhecimento acerca das drogas, cuja propriedade foi assumida pela adolescente envolvida no crime, não se apresenta verossímil se o apelante foi preso logo após tentar empreender fuga de barreira policial e as drogas estavam acondicionadas próximo ao câmbio e no assoalho do passageiro do seu veículo, ou seja, em locais visíveis. (TJMT, N.U 0009680-59.2015.8.11.0015) “É assente na jurisprudência desta Corte que a comprovação da menoridade do suposto envolvido pode ser dar por outros meios idôneos, como documentos oficiais dotados de fé pública, não se restringindo à certidão de nascimento e/ou à carteira de identidade.” (STJ, AgRg no REsp no 1820611/MG) As drogas apreendidas [1.170kg de maconha e 950g de cocaína], por si só, não se mostram suficientes para afastar a minorante, embora a diversidade possa ser utilizada como critério para escolha da fração redutora (STJ, AgRg no HC no 393.894/SP). “Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais favoráveis ao acusado, fixa-se o regime inicial aberto para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. (TJMT, Ap no 112619/2017) A reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, o crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).” (Ap 0026798-30.2016.8.11.0042, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/08/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 54671451 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 55952474).
Alega violação ao art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, bem como os arts. 33, §2o, “c”, e §3o, e 44, III, todos do CP, ao argumento de descabimento da aplicação da causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado diante da dedicação do Recorrido à atividade criminosa, haja vista a expressiva a quantidade de droga apreendida, restando, consequentemente, descabida a alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Recurso tempestivo (Id. 64318454).
Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 70095485.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/06, bem como os arts. 33, §2o, “c”, e § 3o, e 44, III, todos do CP, defende o Recorrente o descabimento da aplicação da causa de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado diante da dedicação do Recorrido à atividade criminosa, haja vista a expressiva a quantidade de droga apreendida, restando, consequentemente, descabida a alteração do regime de cumprimento da pena e substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos.
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca do ponto elencado, a análise da questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito, contrario sensu:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não transcorreu o prazo de 8 anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença em 15/9/2014 (fl. 1.234), e nem entre a data da sentença e a presente data. 2. Se o Tribunal a quo, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos autos, entendeu configurada a autoria e a materialidade delitivas, afastar tal entendimento implicaria o reexame de provas, a incidir a Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 3. A Corte de origem não aplicou o redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, considerando que os réus se dedicam a atividade criminosa. Entender de forma diversa exigiria, necessariamente, incursão na matéria fático-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. No julgamento do HC n. 126.292/MG, realizado em 17/2/2016, o Supremo Tribunal Federal - STF, em sua composição plena, passou a admitir a possibilidade de imediato início do cumprimento provisório da pena após o exaurimento das instâncias ordinárias, inclusive com restrição da liberdade do condenado, por ser o recurso extraordinário - assim como o recurso especial - desprovido de efeito suspensivo, sem que isso implique violação ao princípio da não culpabilidade. Tal entendimento foi mantido pela Suprema Corte quando do julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 43 e 44 , em 5/10/2016. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1686550/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v